Tribunal: TJDFT
Processo: 0008943-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008943-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26833199, o processo foi declarado saneado quanto aos substituídos processuais não anuentes. No ID: 27138271, o SINDIRETA informou a quota dos sucessores de ELIANE DORNFELD DE ALMEIDA. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 27853509). Pois bem. Cumprida a diligência, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos referentes aos substituídos EDSON LOURENÇO DE JESUS, EDVALDO MENDES CHAGAS, ELANE PINHEIRO PEIXOTO BOTELHO, ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELIAS SANTOS DOS PASSOS e ELIANE DORFELD DE ALMEIDA, observando o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao ID: 10954736, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido ao ID: 10955146 e os honorários de execução, arbitrados ao ID 10954861. Indique-se, na elaboração dos cálculos de ELIANE DORNFELD DE ALMEIDA, o quantum devido aos sucessores TAYSA DORNFELD DE ALMEIDA MENDES, FELIPE DORNFELD DE ALMEIDA e KARINA DORNFELD DE ALMEIDA DOS REIS, observando-se a proporção de 33,33% (conforme descrito no ID: 27138271) do crédito para cada um dos herdeiros e o destaque do percentual de 20% (vinte por cento), referente a MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (honorários contratuais). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 24 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador